Tribunal: STF
Processo: HC 258195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Writ substitutivo de revisão criminal. Mérito não apreciado no superior tribunal de justiça. Supressão de instância. Pedido de absolvição. Reconhecimento fotográfico. Inexistência de nulidade. Deficiência probatória. Arcabouço probatório bem delineado na origem. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao habeas corpus, ao fundamento de inexistência das nulidades suscitadas, reputando inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico foi realizado com inobservância ao art. 226 do CPP e se não foi corroborado por outros elementos probatórios.



    III. Razões de decidir



    3. A impetração não merecia seguimento, seja por sua utilização como substituto processual, seja pela ausência de análise de mérito no STJ, o que acarretaria a indevida supressão de instância por esta Corte. Em observância ao princípio da proteção judicial efetiva, foi avaliada a possibilidade de constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não se verificou na hipótese. 



    4. Os autos evidenciam a quantidade de prova de autoria, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo, evidenciando ser o agente o autor do crime de roubo. Além disso, há o registro do reconhecimento pela vítima em juízo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.